Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007229-16.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
Agravado: A.F.D.S. (representado por sua genitora LUZIMAR FERREIRA DA SILVA)
3o Interessado: CENTRAL NACIONAL UNIMED
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
Processo na Origem 1013905-66.2019.8.11.0015
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. e, como terceiro interessado CENTRAL NACIONAL UNIMED, de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer que lhe move A.F.D.S., representado por sua genitora LUZIMAR FERREIRA DA SILVA, ora agravado, deferiu a liminar para determinar que a requerida autorize a realização de terapia comportamental com o protocolo pediasuit com equipe multidisciplinar, na forma indica pelo profissional médico.
Assevera que o tratamento prescrito não está previsto no ROL de procedimentos da ANS, motivo pelo qual há não falar em obrigatoriedade de cobertura, bem assim que não há indicação de urgência ou emergência para realização do tratamento.
Afirma que a negativa de cobertura é lícita, porquanto ante a ausência de cobertura encontra-se amparado por contrato e legislação pertinente.
Aduz que a ilegalidade da decisão agravada demonstra a probabilidade do direito e que o grave dano que será imposto à agravante decorre do fato de ser obrigada a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro, caso não revertida a liminar.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por se tratar de tratamento multidisciplinar prescrito a criança atualmente com 3 anos de idade.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intimem-se a agravada e o terceiro interessado para apresentarem contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator